Tribunal: TJSP
Processo: 2041447-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Penhora – Alegação de excesso por simples petição – Impugnação acolhida – Pretensão à fixação de verba honorária – Impossibilidade – Mero incidente processual, que não colocou fim à execução – Análise da jurisprudência – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041447-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EVA
MARIA DE JESUS, SILVANA SALERNO MELHADO, MARTA BEATRIZ
GONÇALVES ARIANTE, MARIA ILZA DE FARIA MELLO ANTONIO,
MARCOS ANTONIO ARIANTE, FRANCISCO ROBERTO DIAS, FATIMA
APARECIDA
GONÇALVES
RODRIGUES
PEREIRA,
LOCALCRED
ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA, EDUARDO ANTONIO MIRON DE
TOLEDO, CIBELE BOSSA MELHADO, CELSO MARCON, ALEXANDRE
RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE SIL MELHADO e ADILSON SIL
MELHADO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041447-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38102 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38102
AGRV.No: 2041447-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS
LTDA.E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Execução de título extrajudicial Penhora Alegação
de excesso por simples petição Impugnação acolhida
Pretensão
à
fixação
de
verba
honorária

Impossibilidade
Mero incidente processual, que não
colocou fim à execução
Análise da jurisprudência

Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que acolheu impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, sem
fixação de honorários de sucumbência.
Os recorrentes sustentam que há equívoco na decisão
agravada, que confunde excesso de execução com excesso de penhora.
Insistem na necessidade de fixação de verba honorária, fazendo
referência ao princípio da causalidade. Buscam a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041447-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38102 - Cássia/Fabiane
3
ajuizada pelo agravado em face dos agravantes.
No decorrer do processo, foi determinada a penhora
de ativos financeiros dos devedores, que retornou positiva, dando ensejo
à impugnação, que foi acolhida para reconhecer o excesso.
Quanto à verba honorária, inicialmente foi fixada em
Primeiro Grau, contudo, após a oposição de embargos de declaração foi
proferida a seguinte decisão:
“Com efeito, se vislumbra contradição no tópico que
impôs ao exequente obrigação de pagar honorários de sucumbência ao
advogado da parte adversa, porquanto não se trata de impugnação
oposta em incidente de cumprimento de sentença. Desse modo, após
analisados os argumentos do embargante, entendo que os embargos
devem ser acolhidos, e o item 2. Da decisão, assim como o tópico que
tratou do ônus da sucumbência passarão a ter a seguinte redação:
'2. Deste modo, ACOLHO a impugnação, unicamente
para reconhecer excesso de penhora no valor de R$904.380,89
(novecentos e quatro mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e nove
centavos). Considerando que às fls. 276, foram penhorados valores em
conta corrente da pessoa jurídica executada em excesso, libere-se o
crédito excedente em favor da executada. Caso não seja possível, fica a
requerida desde já intimada para em 05 (cinco) dias, providenciar o
preenchimento do formulário MLE (mandado de levantamento
eletrônico) nos termos do Comunicado 474/17. Cumprido o requisito
retro, providencie a serventia a expedição do MLE relativamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041447-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38102 - Cássia/Fabiane
4
depósito acima apontado em favor do credor.
Sem condenação à honorários de sucumbência, pois
incabível na espécie.'”
Com razão o MM. Juiz de piso, não há que se falar
em condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios.
Isso porque a alegação de excesso foi realizada por
meio de simples petição nos autos da execução, tratando-se de mero
incidente processual. Valendo destacar que, embora acolhido o pedido,
não houve qualquer prejuízo ao prosseguimento da ação, mantendo-se
íntegro o débito exigido.
A respeito do tema, vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial - Decisão que acolhe a impugnação à penhora ofertada
pela agravante nos autos da execução e determina o cancelamento da
penhora que recaiu sobre o imóvel, com a condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor do exequente - Mero incidente
processual, que restou acolhido sem prejudicar o prosseguimento do
processo - Afastamento da verba honorária arbitrada - Decisão
reformada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2233898-
93.2017.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, 17a Câmara de
Direito Privado, Relator Irineu Fava, j. 09/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041447-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38102 - Cássia/Fabiane
5
“Execução de título extrajudicial. Acolhimento da
impugnação à penhora com a fixação da verba honorária
sucumbencial. Descabimento. Solução de mero incidente processual,
sem a extinção da execução. Ausência de previsão legal. Condenação
afastada. Recurso a que se dá provimento.” (Agravo de Instrumento no
2082763-97.2018.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, 16a Câmara de
Direito Privado, Relator Mauro Conti Machado, j. 08/08/18).
“BEM
DE
FAMÍLIA.
Execução
por
título
extrajudicial. Impenhorabilidade. Liberação da constrição do bem
imóvel acolhida por mera petição em execução (art. 917, § 1o, do CPC).
Condenação da exequente em honorários advocatícios. Descabimento.
Inocorrência de extinção da execução. Inteligência do art. 85, § 1o, do
CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2057188-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara,
38a Câmara de Direito Privado, Relator Fernando Sastre Redondo, j.
23/04/2019).
“Agravo de Instrumento. Incidente de impugnação à
penhora parcialmente acolhido. Pretensão de fixação de honorários
advocatícios. Não cabimento. Ausência de previsão legal para a fixação
de verba honorária na hipótese. Inteligência do artigo 85, § 1o do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2247924-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 3a Câmara de
Direito Privado, Relator João Pazine Neto, j. 19/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041447-36.2020.8.26.0000 - Voto no 38102 - Cássia/Fabiane
6
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
ratificando-se a r. decisão agravada, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
SOUZA LOPES
Relator